Tribunal: TJSP
Processo: 0041747-10.2011.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – LESÃO CERVICAL COM COMPROMETIMENTO ESTÉTICO E FUNCIONAL, TRANSTORNO DE PÂNICO, TRANSTORNO DEPRESSIVO, REAÇÕES AO ESTRESSE GRAVE E TRANSTORNO DE ADAPTAÇÃO – SENTENÇA CONCESSIVA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – REFORMA – Laudo pericial ortopédico e psiquiátrico elaborados inconclusivos – Ausência de elementos de convicção

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – LESÃO CERVICAL COM COMPROMETIMENTO ESTÉTICO E FUNCIONAL, TRANSTORNO DE PÂNICO, TRANSTORNO DEPRESSIVO, REAÇÕES AO ESTRESSE GRAVE E TRANSTORNO DE ADAPTAÇÃO – SENTENÇA CONCESSIVA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – REFORMA – Laudo pericial ortopédico e psiquiátrico elaborados inconclusivos – Ausência de elementos de convicção necessários para o adequado desate da contenda – Conversão do julgamento em diligência ordenada por esta c. Câmara para renovação do trabalho técnico – Ausência de realização da perícia judicial por inércia do obreiro e de seu patrono – Preclusão da prova pericial – Inteligência do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973 – Apelação do I.N.S.S. provida para decretar a improcedência da ação, recurso de ofício prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0041747-10.2011.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
JEFERSON NUNES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do I.N.S.S.,
prejudicado o recurso de ofício. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 18221
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No: 0041747-10.2011.8.26.0562
ORIGEM: SANTOS (1a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO)
RECORRENTES: JUÍZO “EX OFFICIO” e INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
RECORRIDO: JEFERSON NUNES DE OLIVEIRA.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. JOSÉ WALTER CHACON CARDOSO.
EMENTA
APELAÇÃO

ACIDENTE
DO
TRABALHO

BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO LESÃO CERVICAL COM
COMPROMETIMENTO ESTÉTICO E FUNCIONAL,
TRANSTORNO
DE
PÂNICO,
TRANSTORNO
DEPRESSIVO, REAÇÕES AO ESTRESSE GRAVE E
TRANSTORNO
DE
ADAPTAÇÃO

SENTENÇA
CONCESSIVA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA REFORMA Laudo pericial ortopédico
e psiquiátrico elaborados inconclusivos
Ausência de
elementos de convicção necessários para o adequado desate
da contenda
Conversão do julgamento em diligência
ordenada por esta c. Câmara para renovação do trabalho
técnico Ausência de realização da perícia judicial por
inércia do obreiro e de seu patrono Preclusão da prova
pericial Inteligência do artigo 333, inciso I, do Código de
Processo Civil de 1973 Apelação do I.N.S.S. provida para
decretar a improcedência da ação, recurso de ofício
prejudicado.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo I.N.S.S.
contra a r. sentença de fls. fls. 153/154, cujo relatório é adotado, que julgou procedente
ação acidentária ajuizada por auxiliar de produção que teria sofrido acidente de trabalho
no dia 22/02/2010, no desempenho de suas funções, consistente em choque elétrico, que
teria lhe causando politraumatismos no pescoço e problemas psiquiátricos, de modo a
lhe resultarem sequelas incapacitantes.
Em apelação, o I.N.S.S. sustentou que a r. sentença contrariaria a
legislação vigente e a jurisprudência, bem como não teria o parecer de seu assistente
técnico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento em diligência
para realização de novas perícias judiciais; porém, não houve o comparecimento do
obreiro nas datas designadas para as avaliações médicas (ortopédica e psiquiátrica),
muito menos justificativa pelo não comparecimento.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O recurso autárquico merece provimento.
O obreiro alegou, na vestibular, prejuízo funcional em razão de
politraumatismos no pescoço e problemas psiquiátricos decorrentes do acidente de
trabalho ocorrido em 22/02/2010.
Esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento em diligência
para realização de novas perícias médicas (ortopédica e psiquiátrica) para investigar o
binômio incapacidade laborativa - nexo causal, requisitos indispensáveis à concessão de
quaisquer benefícios acidentários, eis que os laudos até então produzidos eram
inservíveis, eis que:
1) não continham fundamentação adequada e dados suficientes, não
elucidando, de maneira contundente, a questão da incapacidade laborativa do segurado,
bem como do nexo causal,
2) havia gritante divergência entre as perícias judiciais e o parecer do
assistente técnico do I.N.S.S..
Visando dar cumprimento à decisão, a Divisão de Perícias
Acidentárias desta Capital designou os dias para realização das perícias médicas
(27/07/2018 e 13/08/2018 - fls. 181); porém, não realizadas ante a ausência do segurado
(fls. 183).
Determinou-se, então, que fosse apresentada justificativa para o não
comparecimento do recorrido nas datas designadas, sob pena de preclusão da prova
pericial (fls. 186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
O patrono do autor noticiou não haver localizado seu cliente e
requereu informações por meio do sistema INFOJUD (fls. 189 e 211); o que foi
indeferido por constituir obrigação da parte atualizar o endereço sempre que houver
modificação temporária ou definitiva (fls. 213).
Decorrido, in albis, o prazo do autor para esse fim e diante do seu
manifesto desinteresse, outro caminho não restou a trilhar a não ser considerar
prejudicada a prova pericial ordenada por esta C. Câmara (fls. 216), sem qualquer
recurso contra essa r. decisão.
Assim, ficou impossível confirmar a existência do binômio
incapacidade laborativa - nexo causal, indispensável para a concessão de qualquer
benefício.
Acerca do tema, veja-se a jurisprudência:
“ACIDENTE DO TRABALHO - PROVA PERICIAL NÃO
REALIZADA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A perícia médica em
ação do acidente do trabalho é indispensável para se perquirir a
propósito da procedência ou não da queixa do obreiro. Se essa prova
deixa de ser realizada, por desinteresse do autor, a conseqüência não
é o julgamento de extinção, mas sim a própria improcedência da
pretensão por não provada a sua "causa petendi". (Ap. s/ Rev.
529.474, 1a Câmara, Rel. Juiz RENATO SARTORELLI - J. 14.9.98)
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
PROVA
-
PERÍCIA
-
PRECLUSÃO - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR -
JUSTIFICATIVA - AUSÊNCIA - RECONHECIMENTO -
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
ADMISSIBILIDADE. O não
comparecimento do autor à perícia médica implica na preclusão
temporal da prova, face ao seu desinteresse na realização da mesma,
ensejando o prosseguimento do feito até decisão de mérito,
principalmente porque ausentes as hipóteses previstas no artigo 267
do Código de Processo Civil”. (Ap. s/ Rev. 639.933-00/2, 11a
Câmara, Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J. 22.4.2002)
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
AJUDANTE
GERAL
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ACIDENTE TÍPICO - FRATURA NO JOELHO DIREITO -
LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO - RENOVAÇÃO DA
PROVA
-
INTIMAÇÃO
DO
AUTOR
-
DESÍDIA
CARACTERIZADA
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
PROSSEGUIMENTO
DO
PROCESSO
-
SENTENÇA
-
INVERSÃO DO JULGAMENTO - IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO - REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. A desídia do
patrono em comunicar seu cliente sobre a renovação da prova,
mesmo ciente de seu paradeiro, impossibilita a continuidade do
processo por ausência de elemento indispensável à convicção do
julgador”. (Apelação Cível no 541.031.5/5 00, 16a Câmara, Rel.
Des. JOÃO NEGRINI, J. em 07.07.2009).
“ACIDENTE DO TRABALHO APONTADOR DE CUSTOS
ACIDENTE TÍPICO LESÃO NOS 3o E 4o QUIRODÁCTILOS -
PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR AUSÊNCIA DO
AUTOR
-
MANIFESTO
DESINTERESSE
NO
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. A ausência injustificada do
autor, obstando a realização da prova médico-pericial, revela seu
desinteresse pela continuidade do processo, culminando com o
decreto de improcedência do pedido. Recurso improvido”. (Apelação
Cível no 734.388.5/5 00, 16a Câmara, Rel. Des. JOÃO NEGRINI, J.
em 09.03.2010).
Diante da inércia do autor, que não se desincumbiu do ônus de provar
seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973,
impõe-se o acolhimento da apelação do ente público para decretar a improcedência da
ação.
Com o acolhimento do apelo do I.N.S.S., fica prejudicado o exame do
recurso de ofício.
Deixa-se de condenar o requerente aos ônus decorrentes da
sucumbência, em face do estampado no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e
Súmula no 110 do E. S.T.J..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso do
I.N.S.S., prejudicado o recurso de ofício.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator